Tribunal: CARF
Processo: 15165.721269/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/12/2006, 09/04/2007, 03/04/2007, 12/04/2007, 29/07/2007, 12/11/2007, 11/12/2007, 03/01/2008, 04/01/2008, 07/02/2008, 30/04/2008, 06/06/2008, 24/09/2008, 22/12/2008, 20/01/2009, 11/02/2009, 18/05/2009, 09/10/2009, 21/10/2009, 05/01/2010, 19/01/2010, 09/02/2010, 15/05/2010, 19/05/2010, 08/06/2010, 17/06/2010, 04/08/2010, 13/09/2010, 22/10/2010, 01/12/2010, 15/12/2010, 03/01/2011, 30/03/2011, 18/05/2011
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
Refoge ao CARF, nos termos do seu Regimento, competência para análise de pedido de compensação.
MULTA DE OFÍCIO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na legislação a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DECORRENTE DE DILIGÊNCIA. DECADÊNCIA.
A alteração no lançamento de ofício realizada em diligência no curso do procedimento contencioso, havendo como resultado a redução do crédito tributário lançado, é ato administrativo que não se amolda ao conceito de lançamento definido pelo art. 142 CTN, em face ao que inaplicável à espécie o instituto da decadência.
FATOS INCONTROVERSOS. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria que não foi objeto de contestação, no momento processual definido para tal mister.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL.
Os juros de mora tem seu termo inicial de incidência fixado no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, qual seja, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo para pagamento.
COFINS-IMPORTAÇÃO. AUTOPEÇAS. ALÍQUOTA.
Regra geral, a alíquota aplicável para a COFINS na importação de autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485/ 2002 é 10,8%, exceto quando a pessoa jurídica importadora seja fabricante de máquinas e veículos relacionados no art. 1o da mesma citada Lei, hipótese em que incide a alíquota de 7,6% sobre a base de cálculo.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.721269/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.304 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2023
Recorrente
BOZZA JÚNIOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/12/2006, 09/04/2007, 03/04/2007, 12/04/2007,
29/07/2007, 12/11/2007, 11/12/2007, 03/01/2008, 04/01/2008, 07/02/2008,
30/04/2008, 06/06/2008, 24/09/2008, 22/12/2008, 20/01/2009, 11/02/2009,
18/05/2009, 09/10/2009, 21/10/2009, 05/01/2010, 19/01/2010, 09/02/2010,
15/05/2010, 19/05/2010, 08/06/2010, 17/06/2010, 04/08/2010, 13/09/2010,
22/10/2010, 01/12/2010, 15/12/2010, 03/01/2011, 30/03/2011, 18/05/2011
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
Refoge ao CARF, nos termos do seu Regimento, competência para análise de
pedido de compensação.
MULTA DE OFÍCIO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na
legislação a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo legal,
haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da
norma que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ALTERAÇÃO
DECORRENTE
DE
DILIGÊNCIA. DECADÊNCIA.
A alteração no lançamento de ofício realizada em diligência no curso do
procedimento contencioso, havendo como resultado a redução do crédito
tributário lançado, é ato administrativo que não se amolda ao conceito de
lançamento definido pelo art. 142 CTN, em face ao que inaplicável à espécie o
instituto da decadência.
FATOS INCONTROVERSOS. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria que não foi objeto de contestação, no
momento processual definido para tal mister.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL.
Os juros de mora tem seu termo inicial de incidência fixado no art. 61, § 3o, da
Lei no 9.430/1996, qual seja, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo para pagamento.
COFINS-IMPORTAÇÃO. AUTOPEÇAS. ALÍQUOTA.
Regra geral, a alíquota aplicável para a COFINS na importação de autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485/ 2002 é 10,8%, exceto quando
a pessoa jurídica importadora seja fabricante de máquinas e veículos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.721269/2011-89
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

relacionados no art. 1o da mesma citada Lei, hipótese em que incide a alíquota
de 7,6% sobre a base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parcela deste que trata de pedido de
compensação e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas e ainda, em relação ao
mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO, com os acréscimo necessários:
Trata-se de Autos de Infração lavrados para cobrança de contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS/PASEP – Importação, no valor de R$ 47.269,64 e
respectivos acréscimos legais, e para cobrança da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS – Importação, no valor de R$ 231.254,18 e respectivos
acréscimos legais.
2. Informa a Auditoria em seu relatório fiscal:
Questionada a respeito das mercadorias importadas no período de 12/2006 a 06/2011
nas
posições
8409.91.90;
8413.30.30;
8413.30.90;
8483.40.90;
8483.50.90;
8511.30.20; 8708.99.90; 9032.89.25 e 9032.89.29 da TIPI, a empresa informou que
não foram efetuados recolhimentos complementares relativos ao PIS-Importação e
Cofins-Importação com alíquotas de respectivamente 2,30% e 10,80%.
Deste modo, procedemos à lavratura do presente auto de infração, tendo como
fundamento o recolhimento a menor do PIS-Importação e Cofins-Importação, tendo
sido aplicadas sobre a base de cálculo, alíquotas de respectivamente 1,65% e 7,60%,
ferindo o disposto no artigo 8°, parágrafo 9o da Lei n° 10.865/2004 que estabelece as
alíquotas de 2,30% e 10,80% para o tipo de mercadoria importada.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

3. Esclarece a Auditoria que a Lei 10.865/2004, em seu artigo 8o parágrafo 9o, apresenta
as alíquotas de PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação de respectivamente
2,30% e 10,80% para as importações de determinadas autopeças, promovidas por
empresas que não sejam fabricantes de máquinas e veículos. Acrescentando:
A definição das máquinas e veículos, cujos fabricantes não estão sujeitos às alíquotas
de PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação conforme mencionado acima é
remetida ao artigo 1° da Lei n° 10.485/2002, assim definindo tais produtos como os
classificados na TIPI nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06.
4. Conclui a Auditoria:
Diante do exposto, fica a fiscalizada sujeita:
Ao pagamento das diferenças de tributos (PIS e COFINS) por ocasião das operações de
importação, em decorrência do recolhimento a menor de tributos, conforme os artigos
638, 673, 674, inc. I e IV, e art. 675, inc. IV, do Decreto no 6.759 de 05 de fevereiro de
2009. a) Multa de Ofício do PIS e COFINS prevista no artigo 44, inciso I da Lei
9.430/96, alterado pelo artigo 14 da Lei n. 11.488/2007; b) Juros de mora, calculados
com o percentual equivalente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custodia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, e incidentes desde a
data do registro da DI para o PIS e o Cofins conforme o disposto no art.61 parágrafo
3o da Lei 9.430/96.
5. A Contribuinte foi intimada dos lançamentos em 25/10/2011, conforme consta na fl.
94, tendo ingressado com a impugnação de fls. 96/109, protocolada em 23/11/2011.
6. Contesta a Impugnante a base de cálculo das contribuições apuradas pela
Fiscalização, pois a mesma incluiu o ICMS e as próprias contribuições, em
desobediência à Constituição Federal que previu como base de cálculo apenas o valor
aduaneiro.
7. Alega a Impugnante que aplicou corretamente as alíquotas de 1,65% e de 7,60% para
a apuração do PIS e da COFINS, decorrentes da importação de auto peças relacionadas
nos anexos I e II da Lei 10.485/2002.
8. Discorda a Impugnante do entendimento da Auditoria, segundo o qual, por não ser
fabricante de máquinas e veículos, a Autuada estaria sujeita às alíquotas de 2,30% e
10,80%, a título de Pis-Importação e da COFINS-Importação, nos termos do artigo 8o
da Lei 10.865/2004.
9. Argumenta a Impugnante que adotou corretamente as alíquotas reduzidas de 1,65% e
7.60% com base no artigo 3o da Lei 10.485/2002.
10. Assevera que faz jus às alíquotas reduzidas não por ser fabricante de máquinas ou
automóveis (artigo 1o da Lei 10.485/2002), mas sim por ser importadora de autopeças
nos termos do artigo 3o, inciso I, letra “a”, da Lei 10.485/2002.
11. Entende a Impugnante que a multa de 75% deve ser reduzida ao mínimo legal, em
conformidade com o disposto nos artigos 677, 678 e 681 do Regulamento Aduaneiro.
12. Assevera a Impugnante que a multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco.
13. Ao final requer a Impugnante que as futuras intimações sejam enviadas não só para
a empresa autuada, mas também para sua advogada Dra. Carina Elaine de Oliveira.
14. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453,de 11 de abril de 2013, e no artgo 2o
da Portaria RFB 2.231, de 14 de junho de 2017, e conforme definição da Coordenação-
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o processo foi encaminhado
para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.
16. Através da Resolução 12-001.201, de 29 de abril de 2019, o processo foi
encaminhado à Auditoria Fiscal para que fossem recalculadas as contribuições devidas,
excluindo-se da base de cálculo das contribuições para o PIS-Importação e da COFINS-
Importação os valores correspondentes ao ICMS e às próprias contribuições.
17. A Auditoria recalculou as contribuições com base unicamente no valor aduaneiro,
comparando em seguida os valores apurados com as contribuições recolhidas, para
apurar as diferenças a recolher. Os novos cálculos estão discriminados na planilha de
fls. 156/157, na qual estão discriminadas as diferenças a recolher de COFINS-
Importação. No que se refere ao PIS-Importação não foram apuradas diferenças a
recolher.
18. A Contribuinte foi intimada da manifestação da Auditoria, sendo-lhe proporcionado
prazo para que se manifestasse, se assim fosse seu desejo.
19. A Impugnação ingressou com impugnação complementar, alegando:
Primeiro, conforme se infere do cálculo de folhas 156/157, na apuração do valor
relativo a diferença devida a título da COFINS e, consequentemente, de seus
consectários (multa e juros), foram corretamente considerados e abatidos os créditos
dessa contribuição recolhidos em valor maior do que o efetivamente devido (tendo o
valor aduaneiro como base de cálculo), entretanto, esse mesmo critério não foi adotado
com os créditos resultantes dos valores comprovadamente recolhidos a maior a título
do PIS (R$ 194,49 – valor histórico), assim, deve ser assegurado o direito da
Requerente de que tais valores sejam devidamente abatidos, anteriormente à exigência
do montante (principal) devido a título da COFINS;
Segundo,deve ser assegurado o direito da Requerente de conhecer a composição do
chamado “Valor Aduaneiro”, utilizado como base de cálculo da contribuição devida,
de modo que seja possível aferir a sua correção, como, por exemplo, para verificação
se o valor da capatazia foi indevidamente incorporado na base de cálculo do valor da
COFINS a recolher; e
Terceiro,diante do recálculo dos valores inicialmente exigidos por meio do presente
Auto de Infração, deve ser assegurado o direito da Requerente de, caso assim entenda,
recolher o valor da multa exigida com a redução de 50% (cinquenta por cento) se
efetuado o pagamento ou a compensação em até 30 (trinta) da nova intimação ou, a
redução de 40% (quarenta por cento) se promover o parcelamento do débito, no mesmo
prazo, exatamente como constou na intimação de folha 3/4 dos presentes autos.
O órgão de primeira instância administrativa julgou procedente em parte a
impugnação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de inconstitucionalidade. O
julgador da esfera administrativa está obrigado à observância da legislação tributária
vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a
competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação. ALÍQUOTAS APLICÁVEIS NA
IMPORTAÇÃO DE AUTOPEÇAS RELACIONADAS NOS ANEXOS I e II DA LEI
10.485/2002.
Tratando-se da importação de autopeças, relacionadas nos Anexos I e II da Lei
10.485/2002, aplicam-se as alíquotas de 2,3% para o PIS/PASEP-Importação e de
10,8% para a COFINS-Importação. Exceto, quando a importação for efetuada por
pessoa jurídica fabricante de máquinas e veículos relacionados no artigo1o da Lei
10.485/2002.
Contra a decisão da instância a quo, manifestou-se o contribuinte em seu Recurso
Voluntário, sob as seguintes bases:
 O Auto de Infração teria sido lavrado nos termos da inalterada e
inconstitucional Lei no 10.865/2004. Portanto, ao calcular as
contribuições devidas, teria incluído em seu corpo os valores destas
próprias e do ICMS, sendo inconstitucional tal proceder, não podendo o
ato administrativo em referência se manter incólume;
 O direito da Fazenda de constituir o crédito em análise já se encontraria
extinto, quando da sua constituição, em face aos arts. 173, inc. I, e 149 do
CTN;
 Os cálculos apresentados não seriam capazes de detalhar os valores
devidos e, inevitavelmente, privariam o Recorrente de exercer seu direito
constitucional à defesa;
 Quanto ao mérito, entende que a operação levada a cabo seria de
importação, na qual a Recorrente figurara na condição de importador,
hipótese em que incidiria a norma do art. 3o da Lei no 10.485/2002, isto é,
recolhimento do PIS à alíquota de 1,65% e da COFINS à 7,60%;
 Na eventualidade de manutenção do quanto consignado pela instância
inferior, subsidiariamente, faria o Recorrente jus a que o crédito tributário
exigido fosse recalculado de forma a abater o valor recolhido a maior de
PIS da diferença de COFINS a recolher, que restaria;
 A multa em patamar de 75% seria excessiva, caracterizando confisco da
propriedade privada, em violação aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade, limite ao poder de tributar e vedação ao
confisco, sendo cabível a revisão da penalidade para reduzi-la a 20%,
patamar que considera, o Recorrente, constitucionalmente aceitável;
 Os juros de mora teriam sido aplicados de forma errada e excessiva no
Auto de Infração, fazendo o Recorrente jus à correção do valor para que
estes incidam apenas decorridos 30 dias da intimação da revisão do
lançamento;
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

 Solicita o Recorrente, ainda, também subsidiariamente, nova intimação do
lançamento para pagar ou compensar o crédito tributário corrigido, em 30
(trinta) dias, com redução da multa de ofício em 50%, ou para parcelar, no
mesmo prazo, com redução desta em 40%, cabendo serem aplicadas as
reduções previstas do art. 6o, incs I e II, da Lei no 8.218/1991.
São esses os fatos que se tem a relatar, em resumo.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme antes relatado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ/RJO que manteve, em parte, Auto de Infração mediante o qual fora lançada a COFINS-
Importação para cobrança de valor equivalente à diferença da alíquota de 7,60%, aplicada pelo
Recorrente ao produto, ao invés de 10,80%, de acordo com o que a autoridade fiscal considerava
incidente na importação de autopeças.
Gize-se desde já que o Recorrente foi exonerado da cobrança do PIS-Importação
em razão do resultado da diligência determinada pela DRJ/RJO para reapuração das citadas
contribuições, nos moldes do RE 559.937/RS e Nota PGFN CRJ 480/2017 (fls. 152 e 153),
motivo pelo qual se devolve a este Colegiado apenas a questão relacionada à alíquota incidente
sobre os produtos importados, no tocante à COFINS.
Postas essas colocações iniciais, volto-me à questão relacionada ao conhecimento
do Recurso Voluntário.
Ocorre que a peça recursal traz em seu bojo (item 2.2.1) pedido que não está entre
as competências deste CARF, que trata da dedução do valor recolhido a maior a título de PIS-
Importação do crédito tributário relativo à COFINS, que restar eventualmente devido ao final
destes processo.
O exame de pedido de compensação tributária, com a consequente análise da
existência de crédito em favor do contribuinte, não se encontra listado entre as competências de
qualquer dos órgãos da estrutura deste Colegiado, conforme seu Regimento Interno (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

Deve o Recorrente encaminhar o seu requerimento, em conformidade com a
legislação de regência da matéria, perante a autoridade dotada de competência ao seu exame nas
unidades da RFB, e não às Turmas Julgadoras do CARF.
A considerar que o conteúdo do requerimento refoge à competência deste
Colegiado, voto pelo não conhecimento do pleito em referência.
Passo, então, à análise das questões preliminares.

1. Da Nulidade do Auto de Infração por Vício de Motivação, em
Decorrência da Inconstitucionalidade da Lei no 10.485/2004
Segundo alega o Recorrente, o Auto de Infração teve por fundamento a Lei no
10.865/2004. Tal diploma, em seu art. 7o, inc. I, teria sido considerado inconstitucional, razão
pela qual, acrescenta, o lançamento de ofício seria ato não suportado pelo ordenamento jurídico,
sendo nulo, por conseguinte.
O Acórdão recorrido, por seu turno, enfrenta a questão alegando que os autos
foram encaminhados por Resolução à Auditoria Fiscal para que fossem recalculadas as
contribuições devidas, excluindo-se da base de cálculo destas os valores correspondentes ao
ICMS e às próprias contribuições.
Assim dispunha o controvertido art. 7o, inc. I, Lei no 10.865/2004, na sua redação
original, que foi, entre outros dispositivos, utilizado para a capitulação legal da infração:
Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou
que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na
hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; ou
(Grifei)
Manifestou-se o Supremo Tribunal Federal – STF sobre o dispositivo em
reprodução no já mencionado RE 559937, sujeito ao regime de recursos repetitivos previsto no §
3o do art. 543-B do CPC, pela inconstitucionalidade da expressão acrescido do valor do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e do valor das próprias contribuições, mantendo incólume a parcela do texto da
norma que prevê que a base de cálculo da contribuição é o valor aduaneiro da mercadoria.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

Para ajuste do lançamento de ofício àquele novel entendimento acerca do que
constituiria o valor aduaneiro, tendo sido a questão reclamada na peça impugnatória,
acertadamente, a meu ver, a instância inferior enviou os autos para reapuração mediante
Resolução, determinando a adequação da base de cálculo das contribuições às disposições do
Acórdão do STF, para retirar da base imponível a parcela de valor para a qual já não mais havia
suporte legal.
Não vislumbro invalidade no Auto de Infração decorrente de fundamentação em
dispositivo parcialmente inconstitucional, até porque, como dito, a declaração de
inconstitucionalidade se deu de forma limitada, como destacado na própria decisão daquela
Corte, permanecendo hígido e aplicável o trecho do dispositivo em comento que determina o
valor aduaneiro como base de cálculo das contribuições lançadas.
Assim entendo porque o defeito que atingiu o dispositivo era o de
inconstitucionalidade material (de conteúdo) e não formal (defeito no procedimento de
elaboração da norma que a atinge por completo). De modo que, como sói ocorre na
inconstitucionalidade material, foi possível sanar o vício expurgando da norma inferior a
expressão que a tornava desconforme com o conteúdo de norma superior, aqui abrangidos os
princípios constitucionais ou normas principiológicas.
Considero, portanto, que a decisão do STF, sendo pela inconstitucionalidade
parcial do inc. I do art. 7o da Lei no 10.865/2004, preservando a parte essencial do dispositivo no
sistema legal e sua correspondente força normativa, teve por efeito, sim, o ajuste obrigatório da
base de cálculo apurada pela autoridade fiscal, como procedido no caso, mas não representa
causa de nulidade do lançamento de ofício por ausência de fundamento legal ou de motivação,
consoante alegado pelo Recorrente.
Por conclusão, tratando-se de inconstitucionalidade material do dispositivo, tendo
o STF reputado válido o restante do texto da norma em referência (art. 7o, inc. I, Lei no
10.865/2004), não há que se falar em falta de suporte legal para as apurações ou em nulidade do
Auto de Infração, em razão de que rejeito a preliminar suscitada.

2. Da Decadência
De acordo com o relatório acima, o Recorrente aponta a ocorrência da extinção do
direito da Fazenda de constituir o crédito tributário ora em debate, em face à decadência.
Acrescenta que o lançamento teria se dado em 25/10/2011, operando-se a
contagem do prazo decadencial a partir de 01/01/2012. Decorridos 5 anos, chegar-se-ia à data
fatal de 01/01/2017 para constituição do crédito tributário, não cabendo mais ao Fisco
simplesmente proceder o recalculo deste, como teria sido feito.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

Todavia, tal situação não corresponde a novo lançamento de ofício. Observe-se
que a diligência levada a efeito guardou relação com a argumentação elaborada no bojo da
defesa do Recorrente, assim colocada em sede de impugnação, conforme reprodução que se
segue:
É patente a inconstitucionalidade material da norma ao transcender o conceito
internacional de VALOR ADUANEIRO, definido no âmbito da Organização Mundial
do Comércio através do GATT, tratado internacional do qual o Brasil é signatário.
O art. 149, § 20, III, "a" da CF é claro ao determinar que a base de cálculo para as
contribuições incidentes sobre as operações de importação deve ser o valor
aduaneiro, o qual deve corresponder ao valor da mercadoria livremente negociado
entre as partes através de um contrato de compra e venda.
Contudo, o artigo 70da Lei n.o 10.865/2004 fixa como base de cálculo de incidência do
PIS/ COFINS-importação o valor aduaneiro entendido como aquele que servir ou que
serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, o que é
chamado na prática de "cálculo por dentro".
Além disso, há flagrante ofensa ao artigo 110 da CTN, uma vez que o legislador não
pode modificar ou distorcer conceitos preexistentes do direito privado, apenas para
atender a suas finalidades arrecadatórias.
Desta forma, é patente a ilegalidade e inconstitucionalidade da base de cálculo prevista
no art. 70, inciso I, da Lei n.o 10.865/04, uma vez que ofende de forma flagrante o
disposto nos artigos 149, §20, inciso III da Constituição Federal, bem como sua
ilegalidade, por patente ofensa ao artigo 110 do CTN.
Vale ressaltar, ainda, que tal base de cálculo contraria também o artigo 8, § 20, do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) e o artigo 77 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto 4.543/2002).
(Grifos meus)
Assim, verifica-se que a linha de raciocínio adotada pela instância a quo guardou
correlação com a argumentação da defesa, diferindo apenas no tocante as conclusões. A
Recorrente advogou a tese de que a adoção da base de cálculo majorada resultava em nulidade
do lançamento; a instância inferior entendia que havia uma improcedência parcial no Auto de
Infração.
Segundo o art. 173, inc. I, do CTN, a Fazenda Pública perde o direito de constituir
o crédito tributário após 5 anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Todavia, no caso em questão, o crédito tributário que já estava constituído quando
da realização da diligência. Lembrando que a lei define com precisão o que se entende por
lançamento, conforme art. 142 do CTN: procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Portanto, a alteração no lançamento de ofício realizada em diligência no curso do
procedimento contencioso, havendo como resultado a redução do crédito tributário lançado, é ato
administrativo que não se amolda ao conceito de lançamento definido pelo art. 142 CTN, em
face ao que inaplicável à espécie o instituto da decadência.
Nesse mesmo sentido, dispõe o art. 145 do CTN:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
(Grifei)
Do exposto se depreende que a impugnação possibilita a alteração do lançamento
antes realizado, mas dela não resulta novo lançamento de ofício.
Por conseguinte, nada a prover quanto a este item de defesa.

3. Do Caráter Confiscatório da Multa de Ofício
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou, entre
outros temas, no apelo aos princípios da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade,
de maneira a buscar o afastamento da multa aplicada no Auto de Infração, que guarda previsão
no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade ou adequação de multa estabelecida em lei ou decreto-lei a qualquer outro
princípio, necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade ou legalidade
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

da norma que estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos
órgãos de julgamento administrativos.
É dizer, o julgamento dos recursos nesta esfera restringe-se à análise da coerência
das atividades levadas a efeito pelos representantes da Administração Tributária em relação à
legislação vigente, tal como posta.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Judiciário.

4. Dos Juros Moratórios. Dies a quo ou Termo Inicial para Contagem do
Prazo.
Entende o Recorrente que os juros de mora foram aplicados erradamente neste
caso, visto que o crédito foi revisto de ofício em 06/08/2019 para subtração do PIS-COFINS e
ICMS da base de cálculo das mesmas contribuições. Assim sendo, os juros deveriam ser
calculados 30 dias após a intimação da revisão do lançamento procedida em razão da diligência
determinada pela DRJ/RJO.
A questão do termo inicial ou dies a quo para a contagem do prazo de incidência
dos juros moratórios se encontra dirimida no art. 61, § 3o da Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
(Os grifos não constam do original)
Em face à redação do dispositivo em destaque, temos que o termo inicial de
incidência dos juros de mora recai sobre o primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do
tributo, não havendo amparo legal para o deferimento do pleito concernente ao início do prazo
citado se dar a partir da data da revisão de ofício.

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

Apenas deve ser observado pela unidade preparadora ao proceder os cálculos que,
em face da revisão de ofício, os juros moratórios devem ser apurados levando-se em
consideração a redução da sua base de cálculo, qual seja, o montante do crédito tributário pós-
julgamento.
Em resumo, nada a deferir quanto a este item de defesa.

5. Da Redução da Penalidade Imposta
Verifica-se no Auto de Infração que a autoridade fiscal aplicou sobre o crédito
tributário a multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, que prevê a incidência da
penalidade em referência nos seguintes moldes:
Fatos Geradores Ocorridos até 21/01/2007
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de 75% (setenta e cinco por cento), nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;

Fatos Geradores Ocorridos a partir de 21/01/2007
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Requer o Recorrente a redução da multa imposta no lançamento, de 75% para
20%, patamar que entende como sendo constitucionalmente aceitável.
Porém, a multa em debate, como visto, tem seu percentual decorrente de expressa
previsão legal, de modo que não pode ser afastada ou reduzida sem lei que a excepcione, em
nada se confundindo tal penalidade com a multa de mora de 20%, prevista no art. 61 da mesma
Lei no 9.430/1996.
Acrescente-se que, conforme antes colocado, o CARF não possui competência
para avançar sobre o exame da constitucionalidade dos dispositivos legais, à luz de princípios
constitucionais ou mesmo em face de antinomias entre normas jurídicas.
De modo que, não encontrando, o pleito, suporte na legislação, deve, assim, ser
rejeitado.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

6. Da Redução da Multa de Ofício em 50%
Requer também o Recorrente que, diante da reapuração promovida na diligência,
seja-lhe deferido o direito de recolher a multa de ofício lançada com a redução de 50%, se
efetuado o pagamento ou a compensação em até 30 dias da nova intimação, ou ainda, a redução
de 40%, se promover parcelamento do débito, no mesmo prazo, exatamente nos moldes
intimação do Auto de Infração.
A decisão recorrida, por seu turno, considerou que o referido pedido deve ser
elaborado junto à unidade preparadora, não competindo à DRJ/RJO apreciar pedidos dessa
natureza.
De fato, assiste razão à decisão recorrida. Isso porque a redução da multa ocorre
no âmbito da RFB, notadamente na esfera do órgão responsável pela lavratura do Auto de
Infração, a quem incumbe o controle do pagamento, recebimento da impugnação e parcelamento
do crédito tributário, de acordo com o descrito no art. 6o, inc. I, da Lei no 8.212/1991 (com
redação dada pela Lei no 11.941/2009), dispositivo que presta suporte ao benefício:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da multa de
lançamento de ofício nos seguintes percentuais:
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo
de
30
(trinta)
dias, contado
da
data
em
que o sujeito passivo foi notificado do lançamento;
No caso em questão, não se abriu o contraditório sobre o tema, uma vez que o
Recorrente não teve sua pretensão de recolhimento da multa rejeitado pela Unidade de Origem
da RFB em fase processual própria (sequer o pedido foi formulado naquele âmbito), inclusive
também porque prosseguiu no contencioso administrativo, e a legislação prevê que a redução
pode ocorrer em 30 dias, após a notificação de lançamento.
Sendo assim, considero que o CARF não é órgão competente para decidir sobre o
pleito do Recorrente, que deve ser dirigido a IRF/Curitiba ou unidade que a substitua, em razão
do que voto pelo não conhecimento deste item recursal.

7. Do Mérito
Devolve-se a esta instância recursal a questão relacionada à alíquota da COFINS
aplicável às importações das mercadorias classificadas nas posições 8409.91.90, 8413.3030,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

8413.30.90, 8483.50.90, 8511.30.20, 8708.99.90, 9032.89.25 e 9032.89.29 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializado (TIPI).
Segundo o Fisco, a alíquota aplicável seria a de 10,8%, de acordo com o que
estaria previsto nos arts. 8o, § 9o, inc. II, da Lei no 10.865/2004, estando excepcionada apenas as
empresas fabricantes de veículos automotores em geral, situação na qual não se enquadraria o
Recorrente, em tese seguida pela instância de julgamento inferior.
O Recorrente, por sua vez, alega que a operação levada a cabo seria de
importação, na qual figurou como importador, hipótese em que incidiria a norma do art. 3o da
Lei 10.485/2002, isto é, recolhimento da COFINS à alíquota de 7,60%.
Portanto, em vista do exposto, incontroverso nos autos que se tratou de
importação de autopeças e que as mercadorias estavam entre as listadas no Anexo I e II da Lei no
10.485/2002. Cinge-se, então, a discursão a respeito da alíquota incidente sobre as operações de
importação, se o adequado a hipótese seria 10,8% ou 7,6%.
A Lei no 10.865/2004, que instituiu o PIS e a COFINS incidentes sobre a
importação de produtos estrangeiros estabelece, em seu art. 8o, a alíquota geral de 7,6% para a
COFINS-Importação:
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de
que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:
(...)
II - 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofins-Importação.
O § 9o do mesmo art. 8o, todavia, dispõe sobre alíquota diferenciada para
importação de autopeças relacionadas nos mencionados Anexos I e II da Lei no 10.485/ 2002:
§ 9o Na importação de autopeças, relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3
de julho de 2002, exceto quando efetuada pela pessoa jurídica fabricante de
máquinas e veículos relacionados no art. 1o da referida Lei, as alíquotas são de:
(...)
II – 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento) para a COFINS Importação.
Aplicável ao caso as disposições da Lei no 10.865/2004, por ser diploma que
regula especificamente a COFINS-Importação e ao PIS-Importação.
Observe-se que a Lei no 10.485/2002, cuja aplicação é pretendida pelo Recorrente,
além de ter sido alterada pela citada Lei no 10.865/2004, trata de normas relativas ao PIS e a
COFINS, em geral. Ainda assim, a redação de ambas as leis citadas não está discrepante em
relação ao tema aqui em análise (COFINS-Importação incidente sobre aquisição de autopeças
provenientes do estrangeiro), não havendo qualquer antinomia entre ambas, porque referente a
hipóteses diversas. Assim, vejamos o que diz o art. 3o, inc. II, da Lei no 10.485/2002:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas
dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de: (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à fabricação
de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos
por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante atacadista ou varejista
ou para consumidores. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(Grifei)
De tudo quanto reproduzido, verifica-se que o art. 8o da Lei no 10.865/2004 trata
da COFINS devida na importação do produtos, no caso, das autopeças descritas nas Declarações
de Importação listadas pela autoridade fiscal.
O art. 3o da Lei no 10.485/2002, adotado como suporte de defesa pelo Recorrente,
todavia, não incide sobre a situação descrita nos autos (importação), porquanto é norma a
disciplinar a alíquota aplicável na venda das mercadorias listadas nos Anexos I e II do mesmo
diploma, entre as quais se incluem as autopeças.
Dirimida a questão sobre a norma aplicável, devendo, portanto, incidir as
disposições contidas na Lei no 10.865/2004, porque dirigida especificamente ao COFINS-
Importação, tem-se que apurar a natureza das atividades desenvolvidas pelo Recorrente, a fim de
definir a alíquota à qual se submetem as operações.
Conforme visto, segundo o § 9o, do art. 8o da Lei no 10.865/2004, apenas os
fabricantes de máquinas e veículos referidos no art. 1o da mesma lei devem pagar a COFINS-
Importação sob a alíquota de 7,6% sobre o valor aduaneiro das autopeças (base de cálculo).
Frise-se que as regras contidas no citado § 9o são especificamente dirigidas aos importadores de
autopeças.
Assim, regra geral, os importadores de autopeças se submetem a alíquota da
COFINS-Importação na monta de 10,8%. Sendo fabricante de máquinas e veículos relacionados
no art. 1o da Lei no 10.865/2004 , há uma exceção feita à regra geral: a alíquota se reduz para
7,6%. A propósito, destaco:
Lei no 10.865/2004
Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos
Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou
Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2o , inciso
II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o .
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do exterior
prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas
seguintes hipóteses:
I - executados no País; ou
II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.
§ 2o Consideram-se também estrangeiros:
I - bens nacionais ou nacionalizados exportados, que retornem ao País, salvo se:
a) enviados em consignação e não vendidos no prazo autorizado;
b) devolvidos por motivo de defeito técnico para reparo ou para substituição;
c) por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país
importador;
d) por motivo de guerra ou de calamidade pública; ou
e) por outros fatores alheios à vontade do exportador;
II - os equipamentos, as máquinas, os veículos, os aparelhos e os instrumentos, bem
como as partes, as peças, os acessórios e os componentes, de fabricação nacional,
adquiridos no mercado interno pelas empresas nacionais de engenharia e
exportados para a execução de obras contratadas no exterior, na hipótese de
retornarem ao País.
As máquinas e veículos citados no § 9o, art. 8o, da Lei no 10.865/2004 se
encontram relacionados acima, na reprodução do inc. II do art. 1o, em destaque.
A partir da simples leitura verifica-se que a alíquota de 7,6% incide também
quando se tratar de importador fabricante de equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos,
partes e peças, não beneficiando apenas os fabricantes de veículos, como mencionado no Auto
de Infração.
Todavia, o exame dos autos indica que, in casu, a mercadoria fora importada pela
filial (CNPJ 03.281.625/0001-48), pessoa jurídica que se dedica apenas à atividade comercial, de
acordo com o que informa-se no cartão de CNPJ da empresa, às fls. 123 e 124.
Sendo o contribuinte do COFINS-Importação o importador, assim entendido a
pessoa física ou jurídica que promove a importação2, dedicando-se esta, no caso, exclusivamente

2 Lei no 10.865/2004
Art. 5o São contribuintes:
I - o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica que promova a entrada de bens estrangeiros no
território nacional;
II - a pessoa física ou jurídica contratante de serviços de residente ou domiciliado no exterior; e
III - o beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante também seja residente ou domiciliado no exterior.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-002.304 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721269/2011-89

a atividade comercial, aplicável a alíquota de 10,8%, motivo pelo qual procede o lançamento de
ofício, no aspecto.
Repise-se que, na forma do § 9o, do art. 8o da Lei no 10.865/2004, combinado com
o art. 1o do mesmo diploma, beneficia-se da alíquota de 7,6% apenas as pessoas jurídicas
dedicadas à fabricação de os equipamentos, as máquinas, os veículos, os aparelhos e os
instrumentos, bem como as partes, as peças, os acessórios e os componentes.
Por conclusão, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parcela deste que trata de pedido de compensação e da decadência e, na parte
conhecida, por rejeitar as preliminares suscitadas e ainda, em relação ao mérito, por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Parágrafo único. Equiparam-se ao importador o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente e o adquirente de mercadoria entrepostada.

Fl. 251
DF CARF MF
Original